Tribunal: TJMT
Processo: 1005973-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005973-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ENEILSON MATOS DA SILVA - CPF: 006.900.971-66 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VOLTZ CAPITAL S.A. - CNPJ: 35.905.872/0001-83 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SOCIEDADE DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. DOCUMENTO ASSINADO VIRTUALMENTE. FRAUDE ALEGADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1-
Havendo alegação de fraude em assinatura, ainda que em ambiente virtual, e na ausência de outras provas, indispensável a realização de prova técnica, tornando incompetente o juízo.
2-
Incompetência reconhecida de ofício.
3-
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 220813151, na reclamação no 1005973-93.2024.8.11.0001, do 2o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- prova da contratação; - ausência de pagamento; - cobrança devida; - ausência de dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da alegação de falsidade de assinatura em contrato bancário.

No caso, em que pese a Recorrente não se tratar exatamente de instituição financeira, promove a negociação de crédito, restando, portanto, assemelhada.

Nesse sentido, em havendo contestação da assinatura em contrato com ela celebrado, vigente o comando da Tese 1.061/STJ.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

- da necessidade de perícia.

A Recorrida alegou, em sede de impugnação (
id. 220812049
), que o contrato assinado virtualmente apresentado pela empresa Recorrente, não foi assinado pelo consumidor,
levantando, ainda, a hipótese de fraude de terceiros.

Diante da alegada fraude na assinatura da parte Recorrida, e na ausência de outras provas a sustentar a contratação/utilização do serviço, torna-se indispensável a perícia técnica para verificar a autenticidade da assinatura digital.

Nesse sentido:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL – ÔNUS DA PROVA
– ÔNUS DO CUSTEIO - I - Reconhecido que, em se tratando de contestação de assinatura, decorrente de arguição de falsidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso, a parte ré, ora agravada –
II – Aplicação do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo pelo C.STJ, sob o Tema 1061
– Ônus do custeio que também recai sobre a empresa que produziu o documento - Antecipação da remuneração do perito que deve ser feita por aquele que produziu o documento, no caso, o agravada, arcando com ônus da não realização da referida prova – Aplicação do art. 429, II, do NCPC – III – Hipótese em que a impugnação recai sobre assinatura digital
– Necessidade de realização de perícia por profissional capacitado para verificação de autenticidade de assinatura digital
- Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada – Agravo provido".
(TJSP – 24a CDPv – RAgI no 2218322-84.2022.8.26.0000 – rel. Desembargador Salles Vieira – j. 23/02/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO DA AUTORA – CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo consignado – Autora nega veementemente a contratação – Instituição financeira, alegando se tratar de mútuo contraído originariamente junto ao terceiro Banco Pan e migrado à sua gerência, carreia aos autos o instrumento contratual formalizado pela via digital, contendo biometria facial, assinaturas eletrônicas e dados de geolocalização e IP - Depósito do valor tomado em conta bancária da autora – Mesmo após tomar ciência de que o empréstimo foi migrado, a autora refuta a contratação -
Dúvida invencível acerca da regularidade do negócio jurídico – Necessidade de confecção de laudo pericial na área tecnológica sob o crivo do contraditório - Prova indispensável à formação do convencimento do Juízo - Enunciado no 6, FOJESP – RECURSO PREJUDICADO, extinguindo-se o processo, ex officio, sem resolução de mérito, com esteio no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.
”
(TJSP – 6a TR/Foro de Tambaú – RI no 1001318-02.2023.8.26.0614 – rel. Juiz Marco Antonio Barbosa de Freitas – j. 14/05/2024). Grifei.

“Ementa: Recurso inominado da parte autora – Ação de inexigibilidade e indenizatória julgada IMPROCEDENTE – Fraude – Contratação de empréstimo que a autora não reconhece – Ré que apresentou nos autos o instrumento da contratação, com assinatura digital – Autora que impugna especificamente a autenticidade da assinatura digital (com "selfie", indicação de endereço de IP e geolocalização) – Controvérsia que deve ser sanada por meio de prova pericial técnica – Incompetência do Juizado Especial (Enunciado n. 6 do FOJESP) – Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito (art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95).”
(TJSP – 6a TR/Foro Botucatu – RI no 1009360-93.2023.8.26.0079 – rela. Juíza Marcia Rezende Barbosa de Oliveira – j. 15/04/2024). Grifei.

“Ementa: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA, COM OBSERVAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cartão de crédito. Contratações não reconhecidas. Sentença de procedência parcial que condenou o réu a restituir a quantia de R$ 2.730,00, devidamente corrigida. Recurso do réu. Pedido de perícia formulado em contestação e recurso inominado, visando à realização de prova pericial.
Matéria controvertida que depende de prova técnica. Necessidade de prova pericial para a elucidação do fato. Primado do due process of law (devido processo legal) e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inc. LIV e LV, da Constituição Federal. Prova incompatível com o rito do processo do Juizado Especial. Enunciado no 6 do FOJESP. Preliminar acolhida. Extinção do processo, sem o exame do mérito. Art. 51, II, da Lei 9.099/95. Sentença reformada. Recurso provido.
Honorários incabíveis (art. 55 da Lei 9.099/95). Observação: como a compra foi impugnada pelo recorrido, não deve ser ela exigível até que se apure adequadamente (art. 54-G, I, do CDC).”
(TJSP – 3a TR/Foro de Franca –RI no 1013718-41.2023.8.26.0196 – rel. Juiz Carlos Ortiz Gomes – j. 29/07/2024). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Havendo a juntada de contrato com suposta assinatura do consumidor, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais. 2.

Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1000994-20.2022.8.11.0111 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 26/02/2024 -

DJE 29/02/2024). Grifei.

- da vedação à decisão surpresa.

No caso, conforme registram os art’s. 9o, 10 e 933 do CPC, a decisão/acórdão que, ancorado em fatos e/ou fundamentos não debatidos na origem, produz solução jurídica inédita, consubstanciando surpresa entre os litigantes.

Mesmo diante algumas questões de ordem pública (
conhecível de ofício
), indispensável a prévia manifestação das partes, caso ainda não tenha ocorrido o seu enfrentamento.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 9o, 10 E 933 DO CPC/2015.
PROIBIÇÃO DE DECISÕES SURPRESA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL PRÉVIO EM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Os sujeitos processuais não são apenas destinatários do exercício da jurisdição, pois o estatuto processual qualifica as partes como atores cuja participação efetiva permite, em procedimento dialógico, o adequado exercício da prestação jurisdicional. Assim, a validade de qualquer processo jurisdicional é condicionada à participação efetiva e oportuna dos sujeitos processuais antes da prolação da decisão final, em diálogo colaborativo com o órgão julgado.
III - A jurisprudência desta Corte vem atuando para delimitar o alcance das regras processuais obstativas da prolação de decisões surpresa, conciliando, de um lado, o princípio do contraditório em sua perspectiva substancial e, de outro, os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. IV - Viola o regramento previsto nos arts. 9o, 10 e 933 do estatuto processual o acórdão que, baseado em argumentos fáticos ou jurídicos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica inovadora e sem antecedente discussão entre os sujeitos processuais, mesmo em relação a matérias de ordem pública. Nesses casos, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato decisório, com determinação de retorno dos autos à origem para, realizada a prévia intimação dos interessados, assegurar o diálogo substancial a respeito das questões relevantes à solução da controvérsia. Recurso Especial provido.
V - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.”
(STJ – 1a T - AgInt no REsp n. 2.118.303/CE – rel. Ministra Regina Helena Costa – j. 12/8/2024 - DJe 15/8/2024). Grifei.

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE QUANTO À IMPUGNAÇÃO –
CONTRADITÓRIO NÃO OPORTUNIZADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTIGOS 513, CAPUT E 920, I, CPC
- ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com a previsão contida no art.10, do CPC, que contempla o princípio da não surpresa,
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
. 2. No caso, a fim de evitar o cerceamento de defesa, o Juízo a quo deveria ter oportunizado ao exequente, ora impetrante a oportunidade de se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo quando a decisão tiver o condão de lhe causar prejuízo. 3. Diante da ausência de previsão quanto ao prazo para resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, deveria ser aplicados o art. 513 e o art. 920, I, ambos do CPC de forma subsidiária. 4. Segurança concedida.”
(TJMT – 1a TR – MS no 1000364-83.2024.8.11.9005 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024). Grifei.

Em alguns casos, especialmente em matéria de ordem pública, é possível identificar, de plano, a necessidade de manifestação prévia das partes, em inexistindo debate antecedente (
-
Prescrição e Decadência; - Carência da Ação; - Nulidade Absoluta; - Abusividade da cláusula do Foro de Eleição (art. 63, §3o do CPC); - Existência de Litispendência, Coisa Julgada ou Convenção de Arbitragem; - Irregularidade na Representação Processual; - Impedimento ou Suspeição do Juiz; - Concessão de Tutela de Urgência; - Direitos e Interesses Indisponíveis
).

Especificamente em relação a alguns casos, mesmo que de ordem pública (
- incompetência/competência absoluta; - julgamento antecipado; - inversão ônus da prova; - admissibilidade recursal
), a questão não se submete ao comando do art. 10, do CPC.

Nesse sentido:

. Incompetência absoluta.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SURPRESA
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, "na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz" (AgInt no AREsp 1.793.022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a competência atribuída aos Juizados Especiais Federais é absoluta, a teor do art. 3o, § 3o, da Lei 10.259/2001, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. Precedentes. 3. Conformidade do acórdão recorrido com entendimento desta Corte - incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.984.340/PR – rel. Ministro Raul Araújo – j. 16/5/2022 - DJe 20/6/2022). Grifei.

. Julgamento antecipado.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE MATO GROSSO. ETAPA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA.
DECISÃO SURPRESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO.
DESPACHO SANEADOR. RITO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS.

FASE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. DOCUMENTO EXIGIDO E RECONHECIDAMENTE NÃO ENTREGUE.

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida. A decisão sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação.
2. A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo, motivo por que não há falar em decisão surpresa por ausência de despacho saneador. Matéria eminentemente de direito e documental que autoriza o julgamento antecipado da lide.
3. As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, vinculando as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. 4. Hipótese dos autos em que o candidato, ora recorrente, reconhece a não entrega de um dos documentos exigidos, o que subsidia a legalidade da decisão administrativa. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT- 2a TR – RI no 1071508-37.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 19/10/2023 - DJE 22/10/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO – Anulatória – Processos Administrativos de Suspensão do Direito de Dirigir – Ausência de notificação da autuação – Inobservância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa – Sentença de improcedência – Recurso do autor:
Nulidade de decisão surpresa – Cerceamento de defesa – Violação ao contraditório e à ampla defesa –
Desacolhimento das razões recursais: Ausência de nulidade – Recorrente devidamente intimado para se manifestar de todos os atos realizados na origem –
Desnecessária intimação das partes para proferir julgamento antecipado do mérito – Faculdade do magistrado ante a formação do seu convencimento pelas provas acostadas aos autos (art. 355, I, CPC)
– Postagens das notificações comprovadas (fls. 69/70 e 76/80) – Remessa para o endereço constante do cadastro do DETRAN (art. 282, §1o, CTB) – Responsabilidade de manter os dados cadastrais atualizados junto ao órgão de trânsito recai sobre o condutor (art. 123, 2o, e 282, § 1o, ambos do CTB) – Vedação ao Poder Judiciário de intervir no mérito do ato administrativo impugnado, salvo ocorrência de patente ilegalidade ou de inconstitucionalidade – Processos administrativos impugnados revestidos de forma legal – Ausência de ilegalidade, desproporcionalidade ou abuso de poder por parte da Administração – Nesse sentido: "Recurso Inominado. Infrações de trânsito. Presunção de legitimidade de que são dotados os atos administrativos. Cerceamento de defesa não configurado, pois basta a prova do encaminhamento da notificação de autuação aos CORREIOS. PUIL no372 do E. STJ. Sentença mantida integralmente. Recurso a que se NEGA PROVIMENTO." (TJSP; Recurso Inominado Cível 1032163-62.2023.8.26.0114; Relator (a): Fatima Cristina Ruppert Mazzo - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7a Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Campinas - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/05/2024; Data de Registro: 23/05/2024) – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – 7a TRFZP/Foro de Franca – RI no 1015504-57.2022.8.26.0196 - rela. Juíza Claudia Sarmento Monteleone – j. 24/06/2024). Grifei.

. Inversão do ônus da prova.

“Ementa: INDENIZAÇÃO – Furto de bens do interior de veículo em estacionamento da ré – Recurso da requerida –
Arguição de nulidade da sentença, em razão de decisão-surpresa, caracterizada pela inversão do ônus da prova quando do julgamento – Não caracterização – Embora, em princípio, a inversão do ônus constitua regra de instrução, conforme jurisprudência majoritária do STJ, há de se observar que a medida se trata de direito básico do consumidor (art. 6o, inciso VIII, do CDC) - Inversão antecipada, na realidade, tem por escopo exclusivo atender ao comando legal no sentido de que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa - Se a inversão ocorrer apenas quando do julgamento e não onerar o consumidor, ela é válida – Ademais, no caso concreto, a inversão fundou-se na verossimilhança das alegações iniciais, de forma que desde o ajuizamento da ação e citação tinha a ré ciência dos elementos coligidos e, pois, oportunidade para contrariá-los – Juizado Especial Cível, outrossim, que adota procedimento concentrado, no qual não há prévia decisão saneadora com distribuição do ônus – Ressalte-se, ainda, que na carta de citação (fls. 36) constou, de forma expressa, que em se tratando de relação de consumo, aplicável a inversão do ônus, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, conforme enunciado n. 53 do FONAJE – Inexistência, portanto, de surpresa, mesmo porque a inversão, se presentes os requisitos legais, decorre de expressa previsão em lei – Nulidade da sentença inexistente
– A isto se acrescenta que, no caso dos autos, produziu o autor prova suficiente dos fatos relatados na petição inicial, de forma que a hipótese era de procedência, independentemente de inversão do ônus – Boletim de Ocorrência que, embora se trate de documento unilateral, presume-se verdadeiro, sob pena de se presumir indevidamente a prática, por aquele que buscou o registro, de falsa comunicação de crime – Prova testemunhal, por sua vez, que confirmou que o autor, ordinariamente, transportava para a sua residência (e dela para o trabalho) todos os equipamentos subtraídos – Ré, de seu lado, que deliberadamente deixou de produzir a prova que poderia demonstrar, de forma inequívoca, quais os bens subtraídos, o que leva à conclusão de que provida de veracidade a versão inicial – De fato, a ré não trouxe aos autos a filmagem do estacionamento no momento do furto – Comportamento que, inclusive, viola o dever de cooperação dos sujeitos do processo (art. 6o, do CPC) – Furto em estacionamento que não caracteriza força maior ou caso fortuito – Jurisprudência pacífica nesse sentido – Aplicação, ao caso concreto, da súmula 130 do STJ, que abarca também os bens que se encontravam no interior do carro – Comprovada a subtração, a reparação dos danos é de rigor – Valor dos bens suficientemente comprovado pelas "pesquisas" realizadas pelo autor, inexistindo demonstração de violação à razoabilidade – Tratando-se de bens móveis, havendo comprovação da propriedade e posse do autor, que deles diariamente se utilizava, a juntada das notas fiscais respectivas não constitui requisito para a indenização – Parcial procedência da demanda mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso da ré a que se nega provimento. DANOS MORAIS – Furto de bens de interior de veículo – Caracterização – Perda de utensílios utilizados profissionalmente pelo autor, que, em razão da privação, teve prejudicado o desenvolvimento de suas atividades – Ré que tratou o autor com manifesto desprezo, prolongando a solução do problema e deixando de responder adequadamente às mensagens encaminhadas – Além disso, teve o autor a sua palavra colocada em xeque, isto é, dúvidas sobre a sua honestidade foram levantadas – Situação, no caso concreto, que extrapola o mero aborrecimento – Lesão espiritual configurada – Precedentes desta Turma – Indenização arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), suficiente à justa compensação do dano e insuscetível de gerar o enriquecimento sem causa – Recurso do autor parcialmente provido.”
(TJSP – 7a TR/Foro Central – RI no 1005469-59.2023.8.26.0016 – rel. Juiz Antonio Carlos Santoro Filho – j. 20/06/2024). Grifei.

. Admissibilidade recursal.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA
. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 04/08/2021 e concluso ao gabinete em 21/11/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) o Tribunal de origem violou o princípio da não surpresa e c) a sociedade empresária tem legitimidade para impugnar decisão judicial que determina a constrição de bens de seus sócios. 3. Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do agravo de instrumento, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.
4. A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
5. A técnica da personalização visa, sobretudo, a conferir à pessoa jurídica autonomia negocial e patrimonial. O desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade (art. 50 do CC/02). A rigor, portanto, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica resguarda interesses de credores, bem como da própria sociedade indevidamente manipulada. 6. O interesse na desconsideração ou na manutenção do véu protetor pode partir da própria pessoa jurídica, desde que esta seja capaz de demonstrar a pertinência de seu intuito, o qual deve sempre estar relacionado à defesa de direito próprio. Ou seja, a pessoa jurídica cuja personalidade se busca desconsiderar pode, ao menos em tese, se valer dos meios próprios de impugnação existentes para defender sua autonomia. 7. Nada obstante a decisão judicial que determina a constrição de bens de sócio de sociedade empresária sem a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015 não determine, expressamente, a desconsideração da personalidade jurídica, a esse provimento se equipara, já que produz o mesmo efeito, qual seja: a satisfação do direito do credor junto ao patrimônio dos sócios da sociedade empresária devedora. Sendo assim e considerando que a manutenção da autonomia dos patrimônios pode ser de interesse da própria empresa, a pessoa jurídica tem legitimidade para recorrer da decisão que autoriza a constrição de bem de sócio que não integra o polo passivo da ação, desde que o faça para defender interesse próprio, sem se imiscuir indevidamente na esfera de direitos do sócio. 8. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. Portanto, reconhecida a legitimidade recursal da recorrente, o processo deve retornar à origem para o julgamento do mérito do agravo de instrumento por ela interposto. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ – 3a T - REsp n. 2.057.706/RO – rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/6/2023 - DJe 16/6/2023).

Conclui-se, portanto, nos limites aqui registrados, que a aplicação do art. 10 do CPC, limita-se a preservar o princípio do contraditório, em relação a determinadas matérias, quando não oportunizado o debate prévio.

Nesse sentido:

“Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS.
DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA
. MOMENTO PARA INVOCAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ORDEM. REGRA GERAL. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIDADE DA ALEGAÇÃO. 1. Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 28/11/2022 e concluso ao gabinete em 27/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se o acórdão recorrido violou os princípios da vedação de reformatio in pejus e da não surpresa e c) o momento para invocação do benefício de ordem. 3. Deve ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do agravo de instrumento, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.
4. Não há falar em decisão surpresa quando o julgador, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito. Precedentes
. 4. O princípio da proibição da reformatio in pejus veda a piora da situação do recorrente em virtude do julgamento de recurso por ele interposto. A mera adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, porquanto é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedentes. 5. Ajuizada a demanda contra o fiador, este tem a prerrogativa de exigir que primeiro sejam excutidos os bens do devedor (art. 827 do CC/02), desde que não esteja presente nenhuma das hipóteses elencadas no art. 828 do CC/02. A arguição do benefício de ordem ou de excussão, que é exceção dilatória, deve ser feita até a contestação da lide, sob pena de preclusão (art. 827, caput, do CC/02). Todavia, se o fiador contesta a ação com fundamento na inexistência, invalidade ou ineficácia do contrato principal ou do contrato de fiança, a exceção ainda poderá ser arguida pelo fiador na fase de cumprimento de sentença, quando intimado para pagar o débito (art. 523 do CPC/2015), já que para aduzir o benefício de excussão é necessário admitir a validade ou a existência da fiança. 6. A alegação do benefício de ordem somente será eficaz se o fiador se desincumbir do seu ônus de nomear bens do devedor livres e desembaraçados, situados na mesma comarca, e em valor suficiente para o pagamento do débito (art. 827, p.u., do CC/02). Se os bens do devedor indicados pelo afiançado foram insuficientes, ainda assim, deverão ser excutidos em primeiro lugar (art. 794, § 1o, do CPC/2015). 7. Na espécie, a Corte a quo considerou intempestivo o requerimento de levantamento da constrição dos valores existentes na conta corrente do recorrente (fiador), fundado no benefício de ordem, porque deduzido apenas na fase de cumprimento de sentença. Todavia, a invocação foi tempestiva, porquanto, em sua contestação, o recorrente havia alegado a nulidade e a inexistência da fiança. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ – 3a T - REsp n. 2.065.078/PR – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 8/8/2023 - DJe 15/8/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS. COMPLEMENTAÇÃO DEPOIS DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O RECURSO INOMINADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 2. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/1995. 3. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. 4 . O art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que caput implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. 5 . Se o recorrente comprovou apenas o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, sendo vedada a prorrogação do prazo para pagamento das custas processuais (Enunciado 168 do FONAJE).6 . O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339 do STF). A decisão agravada indicou detalhadamente os fatos relativos ao não recolhimento das custas processuais e o fundamento jurídico-legal para não conhecer do recurso deserto.
7. O princípio da não surpresa não exige que o juiz consulte a parte sobre os fundamentos da decisão, devendo aplicar a lei aos fatos observados nos autos, ficando resguardado ao interessado os meios adequados para impugnar essa decisão. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.860.750/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18/4/2022.
8 . Não é protelatório o agravo interno interposto com o propósito de levar a questão ao julgamento do colegiado, independentemente do acolhimento ou não dos argumentos apresentados. 9. O agravo interno não abre nova instância recursal, sendo inaplicável a regra de majoração dos honorários advocatícios. (AgInt no AREsp n. 1.941.722/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) 10 .Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDFT – 3a TR – RagR no 0711150-47.2023.8.07.0005 – rela. Juíza EDI MARIA COUTINHO BIZZI – j. 17/5/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
b)
Tratando-se de matéria de ordem pública
, de ofício, reconheço a incompetência
desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95:
b.1)
declaro nula a sentença;
b.2)
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

c)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, ainda que por outro fundamento, sem condenação em custas e honorários.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024